Tribunal: TJSP
Processo: 1003629-18.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NÚCLEO CONGELADO N° 96 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - Sentença de procedência - Ocupação irregular que remonta próximo ao ano de 2000 - Inércia do Poder Público municipal ao longo de anos - Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes - Direito à moradia digna - Degradação do meio ambiente natural e urbano - Prejuízos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NÚCLEO CONGELADO N° 96 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - Sentença de procedência - Ocupação irregular que remonta próximo ao ano de 2000 - Inércia do Poder Público municipal ao longo de anos - Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes - Direito à moradia digna - Degradação do meio ambiente natural e urbano - Prejuízos aos direitos fundamentais das famílias que ocupam a área, privadas do direito ao saneamento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e até mesmo à saúde, com eminente prejuízo ao direito à vida - Garantia de direitos fundamentais - Prazos que não podem ser excluídos - Prazos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional - Desnecessidade de previsão legal específica para a fixação dos prazos em questão - Prazos fixados de forma razoável, consideradas as peculiaridades do caso - Dilação de prazos que em virtude do advento de dificuldades associadas às condições meteorológicas, técnicas, financeiras, materiais e humanas, são questões a serem apreciadas e resolvidas quando for instaurado o cumprimento da sentença, com ampla discussão sobre a conduta das partes - Ocupações irregulares que demandam atuação urgente, dada a ofensa a direitos fundamentais - Sentença mantida - Recurso de apelação não provido.